Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-47.2021.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001630-47.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON ROSSIGNOLI RIBEIRO - CPF: 173.587.828-60 (APELANTE), ANGELICA MARIA FERREIRA GONCALVES - CPF: 093.070.596-32 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (APELADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ANDERSON ROSSIGNOLI RIBEIRO

APELADO:
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, E 485, I E IV, TODOS DO CPC/15 - PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO APÓS A SENTENÇA - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DAS DECISÕES DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA COM A DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Se dos autos ressai tentativa da parte autora em cumprir a determinação de emenda da inicial, ainda que, de fato, não tenha sido diligente com o prazo determinado pelo magistrado, sobreleva, à hipótese dos autos, a recomendação do CPC/15 quanto à primazia da prolação de decisões de mérito.

Assim, a anulação da sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ANDERSON ROSSIGNOLI RIBEIRO
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência por Débito inserido no SERASA LIMPA NOME c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, por si ajuizada em desfavor de
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
que, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I e IV, todos do CPC/15, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

E ainda, o condenou ao pagamento das custas judiciais, cuja exigibilidade resta suspensa em razão de ter-lhe sido concedido a gratuidade de justiça -
ID no 125954912
.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que a sentença deve ser reformada para que possa discutir judicialmente os débitos indevidos lançados em seu nome na plataforma SERASA LIMPA NOME.

Alega que em atenção ao princípio da economia processual, não deveria o magistrado ter extinto o feito sem resolução de mérito, principalmente em razão de ter apresentado as explicações determinadas pelo magistrado e ainda porque ajuizou mais outras 03 ações com polos passivos distintos, as quais foram distribuídas ao magistrado sentenciante, ressaltando que irá ajuizar novamente as demandas, caso permaneça a extinção sem resolução de mérito.

Alega que não fora intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, assim, a extinção sem resolução de mérito não poderia ter se efetivado no caso dos autos.

Aduz que a inépcia da inicial somente pode ser decretada quando houver objetivamente o enquadramento em algum dos incisos do art. 330 do CPC/15, situação inexistente, e os motivos expostos pelo magistrado na sentença não são suficientes para configurar inépcia da inicial.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos,

ANDERSON ROSSIGNOLI RIBEIRO

ajuizou
a

presente
Ação Declaratória de Inexistência por Débito inserido no SERASA LIMPA NOME c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, em desfavor de
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
,

alegando, em síntese que, após receber ligação de cobrança de débito que desconhecia, fora informado que deveria acessar
a plataforma da SERASA LIMPA NOME e realizar um acordo, tendo a ligação se encerrado logo em seguida.

Segue narrando que acessou a plataforma e descobriu débitos do ano de 2007, a
ssim, ajuizou a demanda pretendendo que seja reconhecida a ilicitude praticado pelo requerido por inserir e manter seu nome em banco de dados do SERASA EXPERIAN de forma indevida e ainda reparação por danos morais.

Recebida a inicial, em despacho saneador, o magistrado singular determinou a emenda da peça nos seguintes termos (ID no 125954905):

VISTOS ETC.

A fim de aferir a legitimidade passiva, esclareça a parte autora qual o elo entre a pessoa jurídica indicada no polo passivo da inicial com a que consta na suposta negativação indicada comprovada na inicial.

Para análise da liminar, esclareça a parte autora se há outras restrições creditícias além da questionada nesta demanda, dizendo qual o tratamento/solução será dado a elas.

Também para a análise da liminar, traga a parte autora comprovante atual das restrições constantes em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte autora deverá tomar as providências acima no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito

Na inercia da parte em cumprir a determinação judicial, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos moldes relatados.

Irresignado com a sentença
,
o autor interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

Dos autos se constata que, de fato, entendendo o magistrado necessário a juntada de documentos à inicial, bem como que o autor prestasse maiores informações acerca do elo da empresa demandada com a situação narrada nos autos, oportunizou ao recorrente a emenda da inicial, contudo, a parte autora quedou-se silente e fora certificado o decurso de prazo.

De igual modo, também é fato que a parte autora, ainda que tardiamente, mas, logo após a sentença, peticionou nos autos (ID no 125954914) com informações sobre o polo passivo da demanda e requereu dilação do prazo de 5 dias para juntar demais documentos determinados pelo magistrado.

Assim, na hipótese dos autos, deve-se privilegiar
o novo prisma adotado pelo CPC/15 com destaque aos princípios da primazia da prolação de decisões de mérito, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, até porque a parte autora insiste que proporá as ações novamente, pois pretende que sejam resolvidas em seu mérito.

Nesse sentido, da colenda Corte STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DE LEGITIMIDADE. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por Mariana Sad Albuquerque e Castro e outros, com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN - SERVIÇOS CARTORÁRIOS - BASE DE CÁLCULO - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO. sendo o sujeito passivo da obrigação tributária a pessoa obrigada pelo pagamento do tributo, os Cartórios de Registro não possuem legitimidade ativa para a propositura de demanda na qual se discute o recolhimento de tributos, porquanto não possuem personalidade jurídica que lhes permita demandar ou ser demandado em Juízo. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. Nas razões de recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, alíneas a e b, do permissivo constitucional, o recorrente alega a ofensa aos artigos 4°, 5°, 6°, 17, 18, 76, 321 e 1.022 do Código de Processo Civil - CPC/2015, ao sustentar em síntese: (i) a omissão do acórdão recorrido, ante a rejeição dos embargos de declaração; (ii) a nulidade do acórdão recorrido, pois o Tribunal de origem, ante o vício de representação e legitimidade, deixou de conferir à parte o poder de regularizar tais pressupostos; (iii) a inconstitucionalidade do art. 8°, Parágrafo Único, inciso II, alínea "f da Lei 10.630/2003 ao afirmar que os cartórios, notários, dentre outros do mesmo ramo, são pessoas jurídicas e contribuintes de ISSQN. Houve contrarrazões (e-STJ fls. 946/954). É o relatório. Passo a decidir:
[...]

Preliminarmente, sustenta-se omissão no acórdão recorrido com relação à possível violação dos artigos 4o, 5o, 6o, 17, 18, 76 e 321 do Código de Processo Civil. Quanto ao vício apontado, mais uma vez o recurso merece prosperar. Apesar de prévio retorno à origem, o Tribunal a quo permaneceu inerte com relação à questão cuja manifestação é essencial. Na decisão que julgou novamente os aclaratórios opostos na origem, a Corte fundamentou que foram analisadas todas as questões postas nas razões recursais, ficando claro o motivo pelo qual a sentença extinguiu o processo, isto é, por ilegitimidade ativa, e evidenciando propósito de modificação do decisum por via oblíqua (e-STJ fls. 819/820). Com efeito, está clara na decisão recorrida a extinção por ilegitimidade ativa dos Cartórios de Registro para a propositura da demanda.
Entretanto, o ponto omisso que ensejou o retorno dos autos diz respeito ao direito da parte de ter prazo razoável para sanar o vício de legitimidade antes da extinção do feito. Isto é, na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, em homenagem ao princípio da instrumentalidade processual e da primazia da decisão de mérito, deve ser oportunizada a regularização de vício sanável
.
[...]
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que ela se manifeste expressamente sobre a abertura de prazo para regularização do vício processual de legitimidade e, sanado o vício, julgue o mérito do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 02 de março de 2020.
(RESP no 1.842.724-MG – Relator MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Decisão publicada no DJe/STJ no 2861 de 04/03/2020).g.n.

Desse modo, em homenagem aos princípios processuais constitucionais supra referidos, a sentença deve ser anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento, com a reabertura do prazo para que o autor tome as providências determinadas pelo magistrado singular.

De todo o exposto,
dou provimento ao recurso
do apelante para anular a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022